Tribunal: TJDFT
Processo: 0722378-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENHORA PARCIAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão que justifica as razões de decidir e analisa as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes litigantes é considerada fundamentada, ainda que não fale expressamente sobre determinado tema, porque os argumentos e posicionamentos utilizados como referência na decisão fazem parte da fundamentação do julgado.

2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o qual, segundo a jurisprudência pacificada, revela-se como hipótese de impenhorabilidade, não sendo admitida a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário, salvo se comprovado pelo credor que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família. Precedentes da lavra desta Corte Local e do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.